Tribunal: TJPA
Processo: 0812863-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812863-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDICEU COSTA LEAL

AGRAVADO: DAVI DE PAULA STAREPRAVO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COLETIVIDADE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DAVI DE PAULA STAREPRAVO contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por EDICEU COSTA LEAL E OUTROS, revertendo liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém. O agravante sustenta a existência de manifestação da Defensoria Pública nos autos e a comprovação de sua posse por meio de auto de arrematação e auto de imissão na posse expedido pelo TRT da 8ª Região. Requer a reforma da decisão colegiada para que seja restabelecida a liminar possessória, com autorização de força policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a mera atuação eventual da Defensoria Pública supre a exigência legal de sua intimação formal como custos vulnerabilis em ações possessórias com ocupações coletivas; e (ii) examinar se os documentos apresentados pelo agravante comprovam de forma inequívoca o exercício anterior da posse, nos moldes do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte reconhece que a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC, é medida obrigatória em ações possessórias com grande número de ocupantes em situação de hipossuficiência, independentemente da constituição de advogado particular.

A função institucional da Defensoria Pública como custos vulnerabilis exige intimação específica para manifestação nos feitos com risco de remoções forçadas, a fim de garantir os direitos fundamentais das coletividades vulneráveis.

A Defensoria Pública, embora tenha atuado pontualmente, não foi formalmente intimada para acompanhar a ação na condição exigida pelo ordenamento jurídico, configurando nulidade processual insanável.

A comprovação da posse anterior exige demonstração clara do exercício fático da posse, não bastando a existência de auto de arrematação ou imissão judicial na posse; é imprescindível a prova do uso contínuo e da vigilância sobre o bem.

Os documentos apresentados pelo agravante não comprovam posse efetiva sobre o imóvel, sendo insuficientes boletim de ocorrência e testemunho isolado de caseiro para atender os requisitos do art. 561 do CPC.

A condição imposta pelo juízo originário para o cumprimento da liminar — realocação prévia das famílias — reforça a gravidade do conflito e a necessidade de observância plena às garantias constitucionais à moradia e ao devido processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação pontual da Defensoria Pública não supre a exigência legal de sua intimação formal como custos vulnerabilis em ações possessórias envolvendo coletividades vulneráveis.

A ausência de intimação da Defensoria Pública em tais casos configura nulidade processual insanável, conforme art. 554, § 1º, do CPC.

A comprovação da posse anterior exige demonstração inequívoca do exercício fático da posse, sendo insuficiente a mera titularidade ou imissão judicial desacompanhada de ocupação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 554, §1º, 561; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AgRg no AI nº 0813089-27.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 11.04.2023; TJ-PA, AI nº 0814313-97.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; TJ-MT, AC nº 1000176-97.2021.8.11.0048, j. 08.03.2023; TJ-MG, AC nº 1000020-53.2016.8.13.0001, j. 29.10.2020; TJ-CE, ApCiv nº 0003493-55.2013.8.06.0076, j. 13.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
DAVI DE PAULA STAREPRAVO
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
EDICEU COSTA LEAL E OUTROS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 1data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDICEU COSTA LEAL E OUTROS
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu pedido liminar nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
(Proc. nº 0823948-09.2021.8.14.0301) proposta por
DAVI DE PAULA STAREPRAVO
em desfavor dos ora agravantes.

Na decisão recorrida (id.

38031518 dos autos originais), o magistrado deferiu a reintegração de posse em favor do agravado, condicionando a execução da medida à garantia de acolhimento das famílias ocupantes por parte do Poder Público, em razão da vulnerabilidade social dos ocupantes e das normas protetivas vigentes, nos seguintes termos:

Em análise do que dos autos constam, vê-se que as testemunhas arroladas corroboraram os fatos narrados à exordial.

As provas existentes nos autos e a produzida em juízo são suficientes para comprovar com exatidão os fatos e argumentos constantes do pedido inicial, dando conta de que estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC e que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, condição imprescindível para a concessão da medida liminar.

ISTO POSTO, nos termos do artigo 927 e seguintes do CPC DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Inconformada, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 7083824). Sustentam, em síntese, que o agravado seria parte ilegítima para propor a ação de reintegração de posse, pois nunca deteve a posse do imóvel em questão. Alegam, ainda, nulidade na documentação apresentada pelo agravado, questionando a cadeia dominial do bem e afirmando a inexistência de título legítimo de propriedade.

Defendem que a decisão impugnada violaria tratados internacionais e normas protetivas de direitos humanos, especialmente a ADPF 828, que suspendeu despejos coletivos durante a pandemia da COVID-19. Sustentam, também, que seria imprescindível a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, para atuarem como custos vulnerabilis, em atenção à vulnerabilidade social das famílias ocupantes do imóvel.

Requereram que o recurso fosse recebido com efeito suspensivo, sob o argumento de que a execução da medida resultaria em dano irreparável aos ocupantes.

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão de id. 7117487.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do feito (id. 7753875).

Em decisão monocrática de id. 25061124, o recurso foi conhecido e provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO LIMINAR. INTIMAÇÃO OBRIGATÓRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA EM CASO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA POSSE PELO AUTOR. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por EDICEU COSTA LEAL E OUTROS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de DAVI DE PAULA STAREPRAVO, condicionando a execução da medida à garantia de acolhimento das famílias ocupantes pelo Poder Público. Os agravantes alegam ilegitimidade ativa do agravado, nulidade da documentação apresentada, violação a normas protetivas de direitos humanos e ausência de intimação da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação da Defensoria Pública em ação possessória envolvendo famílias em situação de vulnerabilidade social acarreta nulidade da decisão; e (ii) verificar se o agravado comprovou o exercício da posse sobre o imóvel, requisito essencial para a concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 554, §1º, do CPC impõe a intimação da Defensoria Pública nas ações possessórias que envolvem grande número de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, sendo a omissão dessa intimação causa de nulidade processual insanável.

2.

O processo revela que o imóvel é ocupado por mais de 80 famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo idosos, crianças e pessoas com deficiência, circunstância que impõe a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis antes de qualquer decisão que possa resultar em remoção forçada.

3.

Para a concessão de tutela possessória, o autor deve demonstrar o exercício anterior da posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (CPC, art. 561). No caso, o agravado não comprovou de forma inequívoca o exercício da posse sobre o imóvel, sendo insuficiente o mero registro de propriedade.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais reforça que, em ações possessórias, a posse deve ser demonstrada concretamente, não bastando a propriedade formal do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da Defensoria Pública em ação possessória coletiva envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social configura nulidade processual insanável.

2.

Para a concessão de tutela possessória, é imprescindível a comprovação inequívoca da posse anterior ao esbulho, sendo insuficiente o mero título de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 554, §1º, 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0813089-27.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.04.2023; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0814313-97.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024.

Inconformada, a parte recorrida apresentou Agravo Interno (ID. 25693115). Sustenta que não procede a alegação de ausência de atuação da Defensoria Pública no processo originário. Para tanto, aponta sete manifestações formais da Defensoria nos autos, inclusive petições em que o próprio órgão requereu sua exclusão da lide, uma vez que os réus estão devidamente representados por advogado particular. Ressalta que todos os réus possuem advogado constituído, o qual inclusive foi responsável pela interposição do agravo de instrumento originário.

Diante desse histórico processual, argumenta que é descabido o reconhecimento de nulidade da decisão liminar por ausência de intimação ou atuação da Defensoria Pública.

Além disso, o agravante refuta o entendimento de que não estaria comprovado o exercício anterior da posse. Sustenta que há nos autos documentos idôneos que atestam a sua condição de possuidor, como o auto de arrematação e, especialmente, o auto de imissão na posse expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Argumenta que o esbulho ocorreu pouco mais de um mês após a sua imissão judicial na posse, tendo sido praticado por cerca de 70 pessoas que invadiram o imóvel e impediram o acesso de seus prepostos, os caseiros. Alega que tais fatos foram registrados em boletim de ocorrência e confirmados por outros meios de prova produzidos nos autos. Aduz que a condição de possuidor indireto, ainda que delegada a caseiros, não compromete sua legitimidade para ajuizamento da ação de reintegração, conforme previsão expressa dos arts. 1.197 e 1.198 do Código Civil.

Ao final, o agravante sustenta que restam integralmente preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, ocorrência do esbulho, data do esbulho e perda da posse. Invoca ainda jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Pará que reconhece tais elementos como suficientes para concessão de liminar possessória.

Ressalta que a suspensão dos efeitos da liminar com fundamento na pandemia da COVID-19 não mais se justifica, diante do decurso do tempo e da superação do contexto excepcional. Por essas razões, requer o juízo de retratação ou, caso não acolhido, o regular processamento do agravo interno, com posterior provimento para que se determine a expedição imediata de mandado liminar de reintegração de posse, com autorização de força policial.

Em sede de contrarrazões (id. 26048662)

sustentam que a liminar de reintegração de posse deferida ao agravante é nula, pois foi proferida sem a devida intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, contrariando normas supralegais de direitos humanos. Alegam que a área ocupada, denominada Comunidade Descendente de Abraão, é habitada por 84 famílias desde dezembro de 2020, sendo um terreno baldio e sem edificação, o que afasta qualquer hipótese de esbulho possessório.

Argumentam também que o agravante não possui legitimidade para propor a ação, pois a matrícula do imóvel nº 1287 é nula, originada de cadeia dominial irregular e sem título definitivo emitido por ente público. Sustentam que as escrituras de compra e venda que fundamentam a propriedade alegada pelo agravante não têm validade jurídica para tal fim, tratando-se apenas de registros de posse.

Defendem que, diante da ocupação mansa e pacífica, deve prevalecer a situação fática existente, conforme previsto no Código Civil. Por fim, requerem a rejeição do agravo interno, a manutenção da decisão que revogou a liminar e a condenação do agravante por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na análise da regularidade da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Ediceu Costa Leal e outros, reformando decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que havia deferido liminar de reintegração de posse em favor de Davi de Paula Starepravo, ora agravante.

O agravante sustenta, essencialmente, que não procede a alegação de ausência de manifestação da Defensoria Pública, uma vez que o referido órgão, ao longo do trâmite da ação originária, teria atuado em diversas oportunidades, inclusive requerendo sua exclusão dos autos, sob o fundamento de que os réus possuíam advogado particular constituído.

Aponta, ainda, que os réus, ora agravados, estão efetivamente assistidos por patrono devidamente habilitado, responsável inclusive pela interposição do próprio agravo de instrumento.

Não obstante tais alegações, este Tribunal vem firmando entendimento pacificado quanto à imprescindibilidade da intimação da Defensoria Pública nas ações possessórias que envolvem coletividades em situação de vulnerabilidade social, nos termos do art. 554, §1º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.”

É certo que a legitimidade da atuação da Defensoria Pública, nessa hipótese, não decorre apenas da ausência de advogado constituído, mas da sua função institucional de atuar como
custos vulnerabilis
, assegurando a observância de direitos fundamentais e processuais das populações hipossuficientes e organizacionalmente fragilizadas, tal como previsto pelo próprio STF, no julgamento da ADPF 828/DF, cuja ratio decidendi permanece aplicável, mesmo após o arrefecimento do contexto pandêmico, diante da relevância das garantias constitucionais à moradia e ao devido processo legal coletivo.

O conjunto probatório revela que a área litigiosa abriga aproximadamente 84 famílias em situação de vulnerabilidade, entre elas idosos, crianças e pessoas com deficiência. Embora haja notícia de atuação pontual da Defensoria Pública, não se verifica nos autos que tenha sido expressamente intimada para acompanhar o feito na condição de custos vulnerabilis, nem tampouco para manifestação específica quanto aos pedidos possessórios e os riscos decorrentes de eventual cumprimento da medida liminar. Tal omissão processual implica nulidade insanável, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração .

(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - ALEGAÇÕES DECORRENTES DO DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O interesse de agir requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional. Em ação possessória não se discute direito de propriedade. Para a procedência da ação possessória é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho . Sem a comprovação do exercício da posse pelo autor e a consequente perda por ato de esbulho praticado pelo réu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

(TJ-MG - AC: 10000205326168001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM PARA A VARA AGRÁRIA - REJEITADA – MÉRITO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - LITÍGIO COLETIVO – FORÇA VELHA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE – FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PLAUSÍVEIS E INEQUÍVOCOS – NECESSIDADE DE MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA- AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEMANDA QUE TRATA DE LITÍGIO COLETIVO - FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE AINDA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 554, § 1º DO CPC – RISCO DE LESÃO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL COMUM PARA A VARA AGRÁRIA Como se depreende dos dispositivos legais, o Estatuto da Terra exprime o critério da destinação do imóvel para defini-lo como rural, independentemente de sua localização, importando, apenas, que se destine às explorações agrárias, e a Lei nº 8.629/93 ratifica o afirmado pelo Estatuto da Terra, no que se refere ao critério da conceituação de imóvel rural, sendo o que se destina às explorações agrárias, em qualquer localização geográfica. Ausência de comprovação de atividades de exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, no imóvel objeto da presente demanda, desta forma, este não se caracteriza como “imóvel rural”, de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 4º, I, da Lei nº 4 .504/64 ( Estatuto da Terra). Assim, entendo inexistir fatos que ensejem o processamento e julgamento do feito pela Vara Agrária, visto que, em que pese tratar-se de litígio coletivo, o imóvel objeto da presente demanda não satisfaz os requisitos legais para ser considerado imóvel rural. Preliminar Rejeitada Mérito: Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que concedeu medida liminar de manutenção de posse em favor da agravada, em relação ao imóvel indicado na inicial, entendendo pela presença dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 do CPC . No caso em exame, os indícios probatórios dos autos indicam que a parte autora não comprovou o efetivo exercício da posse sobre a área também ocupada pela requerida, e tal fato, por si só, já seria motivo para o indeferimento da tutela de urgência, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, prevista nos art. 300 do CPC. Somado a isso, verifica-se, também, a não comprovação dos requisitos atinentes à função social da propriedade, que da mesma forma constitui prova da plausibilidade do direito alegado pela requerente, considerando que a documentação juntada, não atesta de maneira inequ&iacute;voca a efetiva exploração econômica da terra, o que desautoriza ainda mais a concessão da medida liminar, haja vista a não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, nem dos pressupostos da medida liminar e muito menos dos pressupostos constitucionais da função social da posse, esculpidos no art . 186 da CF.an> ext-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1;" >Ressalta-se, por oportuno, que até a prova da turbação praticada, para fins de demonstrar o periculum in mora, não restou bem delimitado, não se tendo como identificar quem de fato turbou o bem, objeto do litígio, haja vista a ocupação de diversas famílias na área, não se podendo atribuir efetivamente tal ato à parte agravante. Desta feita, diante da especial complexidade do presente caso, que por sua vez envolve conflito agrário, com a existências de diversas famílias na área, a decisão ora vergastada mostra-se demasiadamente abrupta, podendo causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte requerida, ora agravante, pelo que se faz necessário uma melhor análise da questão, após dilação probatória que subsidie melhor o convencimento do magistrado. No mais, alegam os agravantes nulidade da sentença atacada, tendo em vista que em nenhuma das fases processuais o Ministério Público foi intimado para intervir no feito . Com efeito, é de extrema necessidade a participação do Ministério Público em atos dessa natureza, mormente em se tratando de caso em que a discussão abarca a retirada de diversas famílias que vivem na área objeto do litígio, o que por certo implica em uma necessidade de assegurar o direito desses hipossuficientes, tanto no que se refere a questão econômica quanto organizacional. Pois bem, a situação de vulnerabilidade dessas famílias, garante sua citação pessoal, intimação do Ministério Público, bem como da Defensoria Pública nos termos do art. 554, § 1º do CPC. Ora, não havendo a citação devida dos ocupantes da área, nos termos acima estabelecidos, bem como ausência de intimação do Ministério Público e Defensoria Pública para intervir no processo, causando enormes prejuízos, na medida em que essas famílias serão desabrigadas, sem chances de defesas em decorrência da sua hipossuficiência situação de vulnerabilidade, necessária a nulidade da sentença . Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão proferida pelo Juízo a quo.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813089-27 .2022.8.14.0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). NULIDADE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA DO AUTOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM ADVERTÊNCIA SOBRE A PENALIDADE DE EXTINÇÃO PROCESSUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA SOBRE O DESPACHO QUE IMPÔS PROVIDÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO AUTOR . NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 . O presente recurso configura insurgência contra o decisum de Primeiro Grau que extinguiu a ação de alvará judicial originária por motivo de abandono processual (art. 485, III, do CPC). Nas razões recursais, argumenta o Apelante a nulidade da sentença, uma vez que é assistindo pela Defensoria Pública e não houve a prévia intimação desta para dar continuidade ao feito. 2 . Analisando-se os autos, é possível observar que o d. Juízo singular constatou a inércia do Promovente em cumprir uma diligência de sua competência e entendeu pela ocorrência de abandono da causa, mas não determinou a intimação do Autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção processual, conforme impõe a lei processual civil. 3. A intimação pessoal observada nos autos foi exclusivamente para que o ora Recorrente se manifestasse sobre o saldo de benefício eventualmente existente em favor do de cujus, após o resultado das pesquisas determinadas na primeira parte do despacho . É evidente, portanto, que o Autor/Apelante não foi devidamente instado a dar prosseguimento ao feito, na forma prevista no art. 485, § 1º, do CPC, o que evidencia a nulidade do decisum apelado. 4. Além disso, a intimação relativa ao teor do despacho de fl . 73 foi dirigida exclusivamente ao Autor, o qual, entretanto, é assistido pela Defensoria Pública. 5. Vale recordar que, quando a parte for assistida pela Defensoria Pública no processo judicial, impõe-se que esta seja pessoalmente intimada de todos os atos do processo. Isso traduz prerrogativa legal do órgão e é assegurado por diversas normas do ordenamento jurídico pátrio, tais como o art . 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50; art. 44, I, da LC nº 80/1994; e art. 5º da LC Estadual nº 06/1997 . 6. No caso em apreço, é irrefutável a insuficiência da comunicação processual do Apelante no ato judicial em questão, uma vez que não foi promovida a intimação pessoal legalmente imposta em favor da Defensoria Pública. É nítido o prejuízo resultante dessa falha, uma vez que não foi possível o cumprimento da determinação judicial dirigida ao Recorrente. 7 . A decisão objurgada se encontra eivada de vício insanável, porquanto evidente a nulidade da intimação dirigida à parte autora para cumprimento do despacho de fl. 73, além de inobservância da regra imposta no art. 485, § 1º, do CPC. 8 . Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0003493-55.2013 .8.06.0076 FariasBrito, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

No tocante à comprovação do exercício anterior da posse, em análise perfunctória, constata-se que o agravante fundamenta seu pedido em documentos como o auto de arrematação judicial e o auto de imissão na posse expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Todavia, tais títulos, embora demonstrem expectativa possessória derivada do domínio, não são, por si sós, suficientes para caracterizar o efetivo exercício da posse na forma exigida pelo art. 561 do CPC, o qual impõe, para a concessão da liminar possessória, a demonstração cumulativa dos seguintes elementos: (i) posse anterior do autor; (ii) esbulho pelo réu; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse.

É de se observar que os documentos juntados aos autos - até o presente momento -

não evidenciam de modo inequívoco a posse fática sobre o imóvel. Não há registro de uso contínuo e regular do bem para qualquer finalidade habitacional, comercial ou agrícola, tampouco prova robusta de vigilância ou presença permanente de prepostos.

O boletim de ocorrência e o depoimento do suposto caseiro não suprem essa lacuna, pois carecem de força probatória suficiente para comprovar a efetividade e continuidade da posse exercida anteriormente ao alegado esbulho. A jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal, rechaça a concessão de liminar de reintegração baseada unicamente em documentos de titularidade ou posse indireta desacompanhada de ocupação concreta.

Acrescenta-se que a própria sentença originária condicionou a efetividade da reintegração à prévia realocação das famílias pelo Poder Público, reconhecendo a presença de grave conflito social e urbano. Essa condição reforça a necessidade de prudência e de observância rigorosa das normas de proteção social antes da remoção de coletividades vulneráveis, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e às disposições internacionais sobre o direito à moradia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025